Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702939-66.2024.8.07.9000 EMBARGANTE: ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO, ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO EMBARGADO: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo como Agravo Interno os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes Roberto Guimarães Albuquerque Castro e Ana Paula Cretella Albuquerque Castro (Id. 67383323) contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Execução no 0038567-43.2014.8.07.0001, movida por K2 Construção e Administração de Imóveis Ltda. – ME, que acolheu apenas em parte a impugnação à penhora. Ficam os Recorrentes intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo legal. Anote-se a conversão dos Embargos de Declaração em Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora